Tribunal: STF
Processo: RE 1558746
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo 3º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 72, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA Pretensão à desconstituição de v. aresto da C. 7ª Câmara de Direito Público, de relatoria do I. Des. MOACIR PERES, mantendo o direito à concessão de aposentadoria especial a guarda civil. 



    Decadência. Ocorrência. Inaplicável o disposto no art. 535, § §5º e 8º do CPC. No julgamento do Tema nº 1.057 pelo C. STF não se aplicou qualquer das hipóteses de controle de constitucionalidade. Necessário, portanto, observar o disposto no art. 975 do CPC. Precedentes. 



    Ação improcedente.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 76).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, II e III, da Constituição da República, bem como dissonância à tese firmada no julgamento do Tema nº 1.057 da repercussão geral, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 78, p. 5):



    “(...) não há que se falar que a aposentadoria de guardas municipais no presente caso é concedida com base no III do § 4º da CF/88 e não no inciso II, pois a Corte Suprema já decidiu em caso semelhante que a concessão de aposentadoria especial para guardas municipais não encontra suporte na súmula vinculante nº 33, pois não se trata de atividade insalubre. 



    [...]



    Isto, não há fundamento jurídico para a manutenção da concessão de aposentadoria especial ao guarda civil municipal. ” 



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para juízo de adequação, à luz do Tema nº 1.057 da repercussão geral (eDOC 82), sendo confirmado o acórdão recorrido, consoante os fundamentos estampados na seguinte ementa (eDOC 85, p. 2):



    “ADEQUAÇÃO TEMA 1.057 do STF (art. 1.030, II, do CPC). Aposentadoria especial de guardas civis. Tese firmada pela Suprema Corte, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, no sentido de que "os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.". Pretensão, no entanto, rechaçada, em razão da decadência para o ajuizamento da ação rescisória. Retratação descabida. Mantenho o julgado.”



    Após, o recurso foi admitido (eDOC 87).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, in casu, o Tribunal de origem, quando do exercício do juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 85, p. 3):



    “É caso de se manter o julgado. 



    V. aresto julgou improcedente a ação rescisória, em razão da decadência, justificando a inaplicabilidade do art. 535, § §5º e 8º do CPC e, consequentemente, do firmado no Tema nº 1.057 do C. STF. 



    Sobre o ponto, oportuno esclarecer, como já consignado, que “... no Tema 1057, do STF não se aplicou nenhuma das hipóteses de controle de constitucionalidade, sendo impertinente a aplicação do artigo 535, §§ 5º e 8º do Código de Processo Civil” (destaquei e grifei AR nº 2.168.848-81.2021.8.26.0000 v.u. j. de 08.11.21 Rel. Des. EDUARDO GOUVÊA). 



    Daí porque não há como afastar a decadência, já que o art. 975 prevê que “... o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” e, no caso, o trânsito em julgado da ação principal ocorreu em 19.07.17 (fl. 77), ou seja, mais de dois anos antes da propositura da demanda (04.10.21).



     Assim, nada há a ser revisto na medida em que, v. aresto não se afastou da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.057. Improcedência, repita-se, decorreu da inaplicabilidade do art. 535, §§ 5º e 8º do CPC e, consequentemente, da decadência. Daí a manutenção do julgado. ” (g.n.)



    Nesse cenário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo – notadamente a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda e o transcurso do lapso decadencial da rescisória –, demandaria o reexame de fatos e provas carreados aos autos, bem assim o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a inviabilizar o processamento do apelo extremo, porquanto ausente violação direta à Constituição da República, além do óbice cristalizado na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Na mesma linha:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECADÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] . 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.459.509 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 24.03.2025, DJe 27.03.2025; grifei).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula n° 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual extinguiu ação rescisória sem julgamento de mérito, em razão de decurso de prazo decadencial. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.463.451 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21.02.2024, DJe 29.02.2024; grifei).



    Prejudicada, por conseguinte, a análise de similitude entre a quaestio juris de cariz material invocada pelo Recorrente no caso concreto, e o entendimento qualificado firmado por este Tribunal Constitucional, no julgamento do Tema nº 1.057 da repercussão geral, segundo o qual “(o)s guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.



    Nos termos do art. 85, § 11, do estatuto processual, majoro em 10% (dez por cento) o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, observados os limites constantes dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente